Tribunal: TJES
Processo: 5035165-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035165-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANA LUISA HAMER SOUSA CLARA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5035165-16.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA:
ANA LUISA HAMER SOUSA CLARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA LUISA HAMER SOUSA CLARA, em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. A demanda versa sobre alteração unilateral de itinerário, cancelamento de upgrade de cabine não restituído e atraso na chegada ao destino final.

A decisão recorrida condenou a Recorrente a restituir à Recorrida a quantia de R$ 6.015,00, a título de danos materiais, e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais. O juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária da companhia aérea que comercializou as passagens.

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à empresa parceira que operou o trecho do voo. No mérito, sustenta a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. A Recorrida estabeleceu relação de consumo direta e exclusivamente com a Recorrente, que comercializou todo o itinerário, incluindo os trechos operados em regime de voo compartilhado (
codeshare
). A cobrança pelo upgrade de cabine, serviço central na controvérsia, foi realizada diretamente pela Recorrente, conforme demonstra a fatura de cartão de crédito de ID 14554185. Com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária que rege a cadeia de fornecedores, a companhia aérea que vende o bilhete responde integralmente perante o consumidor por falhas ocorridas durante toda a jornada contratada, independentemente de qual empresa parceira operou o trecho específico. Assim,
rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
mérito
. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da Recorrente pelos danos decorrentes da alteração do voo de retorno da Recorrida, que resultou no cancelamento de um upgrade de cabine já pago e em um atraso de cinco horas para a chegada ao destino.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. A Recorrida comprovou ter contratado e pago pelo upgrade para a classe executiva, visando maior conforto em sua viagem de volta da Europa. A Recorrente, por sua vez, alterou unilateralmente o itinerário, cancelou o serviço adicional e, notadamente, não restituiu o valor pago pela consumidora, apropriando-se indevidamente da quantia. A tese de aplicação da Convenção de Montreal para afastar a restituição é impertinente, pois o
pleito material
não se refere a uma indenização tarifada por atraso, mas sim à devolução de valor pago por um serviço não prestado, o que configura enriquecimento ilícito.

Quanto ao
dano moral
, este também restou configurado. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor. A frustração não se limitou ao atraso de cinco horas, mas foi agravada pelo cancelamento do conforto adicional pelo qual pagou e, principalmente, pela postura da companhia aérea em reter indevidamente seu dinheiro. O conjunto de falhas, somado ao descaso da Recorrente em solucionar o problema de forma administrativa, evidencia um desrespeito que gera o dever de indenizar. O dano, aqui, decorre da própria situação desgastante imposta à consumidora.

No tocante ao argumento de que os danos morais deveriam ser limitados pela Convenção de Montreal, a tese não se sustenta. O entendimento jurisprudencial consolidado é de que a limitação prevista nos tratados internacionais se aplica aos danos materiais, não alcançando a reparação por danos extrapatrimoniais, que continua a ser regida pela legislação consumerista.

Por fim, no que se refere ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional. O montante atende à dupla finalidade do instituto – compensar a vítima pelos transtornos e punir o ofensor de forma pedagógica –, sem gerar enriquecimento ilícito, considerando a gravidade da falha e o porte econômico da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)